Tribunal: TJSP
Processo: 0074749-42.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelações Criminais – Roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I, II e V) e falsa identidade (art. 307 do CP), em concurso material – Roubo praticado anteriormente ao início da vigência da Lei no 13.654/2018.
Recurso do réu BENJAMIM – Preliminares: (i) de inépcia da denúncia, por suposto déficit na descrição dos fatos; (ii) de ilicitude das provas colhidas no interior da residência da ré

Ementa:
Apelações Criminais – Roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos I, II e V) e falsa identidade (art. 307 do CP), em concurso material – Roubo praticado anteriormente ao início da vigência da Lei no 13.654/2018.
Recurso do réu BENJAMIM – Preliminares: (i) de inépcia da denúncia, por suposto déficit na descrição dos fatos; (ii) de ilicitude das provas colhidas no interior da residência da ré STEFANE, com base na alegação de que elas foram obtidas em diligências realizadas sem prévia autorização judicial, violando o art. 5o, XI, da Constituição Federal; (iii) de nulidade do "aditamento da denúncia [realizado à fl. 331, eis que não foi concedido] prazo para a defesa... [manifestar-se sobre ele]..." (fl. 439); (iv) de nulidade do feito em razão de suposto cerceamento de defesa, que teria se caracterizado com o indeferimento do pedido de "juntada de relatório do monitoramento da empresa [que efetuou o rastreamento do veículo da vítima]..." (fl. 439) – Preliminares afastadas – Pleitos de mérito visando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) a redução das penas-base do roubo aos mínimos montantes legais; (ii) a aplicação da atenuante da "menoridade relativa"; (iii) o afastamento da majorante do "concurso de agentes"; (iv) a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal; e, ainda, (v) a concessão do direito de recorrer em liberdade – Autoria, dolo e existência do fato bem demonstrados – Sentenciado que possuía 19 anos na data do fato – Reconhecimento da atenuante da "menoridade relativa que é de rigor – Demais pleitos subsidiários que não comportam acolhimento, nos termos do voto – Prisão cautelar do réu BENJAMIM que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.
Recurso da ré STEFANE – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de redução das penas-base aos mínimos montantes legais e de majoração das reprimendas pela fração mínima (1/3) prevista no § 2o do art. 157 do Código Penal – Autoria, dolo e materialidade demonstrados – Pleitos subsidiários que não comportam acolhimento – Sentenciada que possuía 20 anos na data do fato, fazendo jus à atenuante da "menoridade relativa", que fica reconhecida de ofício – Recurso desprovido, com a redução das penas, de ofício.